Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AÇÃO DE GUARDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ. ERROR IN PROCEDENDO. CONTESTAÇÃO. CARÁTER DÚPLICE. CAUSA MADURA. NÃO CONFIGURADA. APARENTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL.
1. Ausentes nos autos elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, o benefício deve ser concedido.
2. Verificada a ausência de intimação da parte ré para se manifestar sobre a extinção sem resolução do mérito por abandono da ação de guarda, conforme determina o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula 240 do STJ, bem como deixou de apreciar o pedido de caráter dúplice na contestação de realização de estudo psicossocial e definição da guarda unilateral em favor da parte ré, impõe-se tornar sem efeito a sentença por error in judicando, com o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, mormente porque a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.